Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744544-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ADRIANA FERREIRA LOPES e ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Em suas razões (ID 52492809), o agravante sustenta que: 1) não houve citação válida para que a operadora de saúde efetuasse o pagamento voluntário do débito; 2) nos autos que originaram o cumprimento de sentença, foi decretada a revelia da ré; 3) iniciado o cumprimento de sentença, foi juntado aos autos aviso de recebimento com a indicação de que a operadora “mudou-se”; 4) ato contínuo, o juiz aplicou as penalidades do art. 523 do Código de Processo Civil; 5) após, foi determinado o bloqueio de suas contas por meio do sistema SISBAJUD, que logrou êxito em penhorar valor suficiente para quitar o débito; 6) “sem ao menos proceder com a prévia intimação desta operadora, por intermédio de seus procuradores devidamente constituídos em 29/06/2023 (vide id. 163715928), para efetuar o pagamento voluntário do débito exequendo, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, procedeu-se o bloqueio nas contas desta executada”; 7) o bloqueio realizado é desproporcional e nulo, já que não houve prévia intimação do executado. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até análise do Colegiado. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 52492810 e 52492811). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorre por carta com aviso de recebimento. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020)” – grifou-se Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). Na hipótese, a operadora de saúde foi citada, no dia 19/10/2022, para responder a ação de conhecimento. O mandado foi devidamente recebido pela operadora de saúde/ré, no endereço SCN Quadra 1 Bloco F sala, 614, Edifício America Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF. Contudo, não ofereceu resposta e foi decretada sua revelia (ID 140213600 e 142705997). O juiz julgou procedente o pedido da autora para: “a) CONDENAR a ré a restabelecer o contrato do plano de saúde celebrado com a parte autora, nas mesmas condições pactuadas, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação pessoal da requerida, nos termos da súmula 410, STJ, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento; e b) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data do julgamento, conforme Súmulas 362 do STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (13/10/2022 - ID 140213600). Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, suportará a ré, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Iniciado o cumprimento de sentença o juiz determinou a intimação pessoal da executada para satisfazer a obrigação determinada em sentença (ID 156055765, autos de origem). A carta com AR encaminhada ao endereço SCN Quadra 1 Bloco F sala, 614, Edifício America Office Tower, Asa Norte, BRASÍLIA – DF e devolvido sem cumprimento com motivo da devolução “mudou-se” (ID 157627852, autos de origem). A oficiala de justiça de Christiane Monte Bayma certificou que: “Certifico e dou fé que me dirigi ao SCN QUADRA 01, BLOCO F, EDIFÍCIO AMERICA OFFICE TOWER, BRASÍLIA-DF, no dia 02.05.2023, às 17h10, onde DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, pois fui informada pela Sra. Georgiana da Silva (RG: 1037069 SSP/PI), administração do edifício, que a referida empresa teria ocupado a sala 614, encerrou suas atividades no local há alguns meses e se mudou do condomínio sem deixar qualquer endereço ou contato. Diante do exposto, devolvo o mandado ao cartório para as providências legais.” Como se observa, a executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. Assim, em análise não exauriente, foi válida a intimação para o cumprimento de sentença no endereço em que a parte executada foi citada e na qual o mandado retornou com a informação de “mudou-se”, posto que a parte deixou de comunicar a mudança de seu endereço ao juízo (art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. MOTIVO. “MUDOU-SE”. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE. MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSULTA. SISTEMA DE PENHORA ONLINE DE VALORES. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. 1. É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços perante os órgãos do Poder Judiciário (artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil), de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos ou ao endereço em que a parte já foi regularmente citada nos autos de origem, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 2. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 3. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427102, j. 26/05/2022, 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 10/06/2022)” – grifou-se. Acrescente-se que os advogados da executada somente comparecerem aos autos após a ordem de bloqueio de valores na sua conta e que o juiz já determinou o levantamento em favor do executado do valor bloqueado a maior (ID 172840337 e 172840337, autos de origem). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator